Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. DECISÃO RECORRIDA CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO EM CONDIÇÕES DE ANÁLISE IMEDIATA. PROVA IRRELEVANTE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), por constituir regra pertencente à Teoria Geral dos Recursos, é aplicável ao agravo de instrumento.
2. Assim, constatada a omissão no exame de um dos pedidos pelo Juízo de 1o Grau e estando a questão em condições de imediato julgamento, possível que o Tribunal de Justiça reconheça a nulidade da decisão recorrida citra petita e decida desde logo.
3. Sobre o poder instrutório do juiz, o art. 370, do CPC, dispõe que, por ser o destinatário das provas, cabe ao ele definir a necessidade da produção daquelas requeridas pelas partes para formar a sua persuasão.
4. No caso em apreço, não foi identificada a utilidade da produção da prova requerida, eis que aquela deferida pelo Juízo de 1o Grau se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia delineada na Ação de Repetição de Indébito.
5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando há o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.